Tribunal: TJDFT
Processo: 0009089-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009089-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 58378294, o SINDIRETA requereu a habilitação de ELILIA TEIXEIRA DE ARAUJO SARDINHA, CLEURA PEREIRA SARDINHA, CLEUDIMAR PEREIRA SARDINHA, CLEUDEMAR PEREIRA SARDINHA e HEBER SARDINHA DE ARAUJO à sucessão processual do servidor falecido VERCY PEREIRA SARDINHA, bem como o cancelamento do PCT n. 0747929-16.2023.8.07.0000 e posterior expedição de requisição de pequeno valor (RPV), informando, para tanto, que os sucessores renunciaram aos créditos que ultrapassam o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos. O Distrito Federal foi intimado sobre os pedidos do exequente; todavia não se pronunciou (ID: 60389310). Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Na espécie, foi comprovado o óbito do substituído processual em questão, os documentos de sucessores processuais foram juntados e a regular representação em juízo pelos instrumentos de mandato, todos juntados ao ID: 58378294: i-VERCY PEREIRA SARDINHA: certidão de óbito vista na fl 1334/PDF e RG à fl 1335/PDF. ii- ELILIA TEIXEIRA DE ARAUJO SARDINHA: viúva, RG à fl 1337/PDF, procurações às fls 1338-1339/PDF e quota sucessória 50%. iii- CLEURA PEREIRA SARDINHA: filha, CNH à fl 1342/PDF, procuração à fl 1343/PDF e quota sucessória 12,50%. iv- CLEUDIMAR PEREIRA SARDINHA: filha, CNH à fl 1345/PDF, procuração à fl45/PDF e quota sucessória 12,50%. v- CLEUDEMAR PEREIRA SARDINHA: filho, CNH à fl 1346/PDF, procuração à fl 1347/PDF e quota sucessória 12,50%. vi- HEBER SARDINHA DE ARAUJO: filho, CNH à fl 1340/PDF, procuração à fl 1341/PDF e quota sucessória 12,50%. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido". Pelo exposto, defiro o pedido de ID: 58392121 para admitir ELILIA TEIXEIRA DE ARAUJO SARDINHA, CLEURA PEREIRA SARDINHA, CLEUDIMAR PEREIRA SARDINHA, CLEUDEMAR PEREIRA SARDINHA e HEBER SARDINHA DE ARAUJO à sucessão processual de VERCY PEREIRA SARDINHA. Preclusa esta decisão, decidirei sobre o pedido de cancelamento do PCT n. 0747929-16.2023.8.07.0000. I. Brasília, 23 de junho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR